Tribunal: TJDFT
Processo: 0016301-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. PRAZO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. .INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2.Não há contradição omissão o acórdão concluiu pela existência da prescrição intercorrente, constatando que, após a suspensão do processo, este ficou sem medidas eficazes por cerca de 5 anos. Mesmo considerando a suspensão devido à pandemia, o prazo prescricional de 3 anos foi amplamente superado.
3.Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4.Embargos de declaração rejeitados.